Tribunal: TJES
Processo: 5002357-84.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-84.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON FRANKLIM GUEDES PENNA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002357-84.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON FRANKLIM GUEDES PENNA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

ARTIGOS
147-A, §1º, inciso II,
150,
CAPUT,
e 216-b,
todos

do Código Penal,

na forma da Lei n° 11.340/06.

1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. REDIMENSIONAMENTO DAS

PENA
S
-BASE.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE
NEGATIVAMENTE SOPESADA EM RELAÇÃO AO CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 216-B DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3
.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INERENTE AO TIPO PENAL. 4. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. 5
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos, bem como

pelo
s

harmônicos e congruentes
depoimento
s

prestado
s

em juízo, sendo
inviável
acolhimento a
o pleito absolutório.
2.
I
nexiste reparo a ser realizado no procedimento dosimétrico, sendo a pena ao réu fixada estabelecida em patamar proporcional e adequado à reprovabilidade do caso em questão,
lastreada em fundamentação idônea e satisfatória
.
3.
A
multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal,

não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento em função da precariedade de sua situação econômica.
4.
Irrelevante a realização da detração para fins de fixação do regime prisional, já que o
regime inicial mais gravoso não decorre puramente do
quantum
da pena aplicada, mas também da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002357-84.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON FRANKLIM GUEDES PENNA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EMERSON FRANKLIN GUEDES PENNA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 147-A, §1º, inciso II; 150,
caput,
e 216-B, todos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, à pena definitiva de 9 (nove) meses de reclusão e 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Narra a denúncia, em síntese, que, pelo menos, entre 13 de janeiro e 15 de fevereiro de 2024, o denunciado, livre e consciente, reiteradamente, por múltiplos meios, perseguiu a vítima, sua ex-namorada, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Consta também que no dia 10 de fevereiro de 2024 o acusado entrou, clandestinamente, na casa da ex-namorada. Também, em data não suficientemente especificada nos autos, mas entre julho de 2022 e janeiro de 2024, o denunciado registrou, sem autorização da vítima, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado.

Em suas razões recursais, pugna a defesa pela absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, o afastamento da pena de multa, bem como a aplicação do instituto da detração, com a consequente fixação do regime inicial aberto para início do cumprimento de pena.

Passo a analisar o pleito absolutório.

A materialidade é inconteste e amplamente demonstrada através do Boletim Unificado de fls. 3/4-v; do Roteiro de entrevista para a investigação criminal da violência psicológica e da perseguição de fl. 12/12-v, acostados ao id n° 9337683; bem como pelas provas documentais insertas aos id’s 9338285, 9338286, 9338287, 9338288, 9338289, 9338290 e 9338291.

A autoria, por seu turno, é inconteste em relação ao apelante. Vejamos.

Durante sua oitiva em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia. Acerca do delito previsto no artigo 147, §2º, inciso II, do Código Penal, afirmou que, após o término do relacionamento, o apelante passou a persegui-la, procurando por ela e seus amigos. Relatou que
EMERSON
fazia múltiplas ligações telefônicas, além de perfis “
fakes”
em redes sociais para lhe enviar mensagens.

Seguiu narrando que, após ser intimada acerca das Medidas Protetivas de Urgência, foi ameaçada pelo acusado, que disse
“eu vou te machucar onde você mais sente dor”
, fazendo menção à sua filha.

Salientou também que o apelante era conhecedor de sua rotina, a esperava em pontos que sabia onde encontrá-la, próximo ao trabalho e sua residência. Disse que o acusado parava em via pública e esperava que ela passasse pelo local, e que após a concessão das MPU’s, somente recebeu mensagens e ligações.

Em relação ao delito previsto no artigo 216-B do CP, declarou que o acusado registrou o vídeo íntimo sem sua anuência. Que ele conversava com ela por mensagens, e no meio da conversa, remeteu um vídeo de ato sexual entre eles, reafirmando que não anuiu com o registro íntimo.

Quanto ao crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, confirmou que o acusado entrou em sua residência, sem autorização, e que sua irmã, Taíse, o viu. Afirmou que na data dos fatos, já haviam terminado o relacionamento e que tentava se afastar, mas
EMERSON
insistia em procurá-la. Narrou também que, enquanto mantiveram o relacionamento, o recorrente possuía chave do imóvel, e crê que ele tenha pego uma cópia das chaves de algum dos moradores do imóvel, que eram seus familiares.

Ouvida como informante, Taíse Jardim Silva, irmã da vítima, afirmou em juízo que a ofendida se queixava que o denunciado a perseguia no trabalho. Também confirmou ter visto o acusado dentro da residência da sua irmã, mas nega ter dialogado pois estava com medo.

Complementou descrevendo que, em uma oportunidade,
EMERSON
foi às proximidades do trabalho da vítima, a abordou e disse “não faz nada”, tendo a ofendida se dirigido a uma padaria e foi seguida pelo acusado, que sentou à sua frente. Afirmou também que ele se apossou do passaporte da sua irmã, que teria ficado com medo de retornar do trabalho à noite.

Por fim, salientou que além da vítima, ela e sua mãe também sentem medo do acusado, descrevendo-o como
“bravinho, irritadinho”
, e que se irritava muito fácil.

Também ouvida como informante, Yhasmin Cristiny Gonçalves, amiga da vítima, narrou que o relacionamento da ofendida com o acusado era “
conturbado
”, e que ele apresentava
“ciúmes possessivo”,
afirmando ter presenciado brigas entre eles por ciúmes. Relatou também que, na data da violação à residência da ofendida, aquela estava trabalhando, e pediu que ela ficasse no caixa para ir à sua residência para ver a situação. Disse que
“diversas vezes”
a vítima lhe confidenciou os episódios de ameaças e a perseguição do denunciado, inclusive situação em que a ofendida lhe enviou uma foto dele sentado na escada da sua residência.

Também confirmou ter tomado conhecimento do acusado numa padaria próximo ao trabalho da vítima, e que viu
EMERSON
nas proximidades da casa da sua amiga, assim como as mensagens que o acusado e a vítima trocavam. Por fim, negou ter visto o vídeo íntimo, mas que a amiga lhe relatou sobre o ocorrido.

O acusado, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, negou os fatos narrados na denúncia, em depoimento que, todavia, encontra-se em total dissonância aos demais elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual. Durante seu relato, afirma que foi a própria vítima quem gravou o vídeo íntimo, em versão pouquíssimo crível, tendo em vista o conteúdo da mídia acostada ao id n° 39236136, que demonstra que a ofendida sequer percebeu o momento do registro.

Inconste, também, a prática do crime previsto no artigo 150,
caput,
do Código Penal, diante das harmônicas e congruentes declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera policial como em juízo, e dos depoimentos prestados pelas informantes.

Por fim, amplamente demonstrada a incursão do acusado na prática do crime previsto no artigo 147-A, §2º, inciso II, do Código Penal, sendo vasto o arcabouço probatório apto a comprovar a perseguição obsessiva de
EMERSON
com a vítima, criando, para esta, nítida situação de medo e desconforto.

Portanto, inexistem dúvidas acerca da autoria dos delitos ao recorrente imputados, sendo imperiosa a manutenção da sua condenação.

Seguindo no feito, passo à análise das penas impostas ao condenado
.

Da r. sentença, noto que, quanto aos crimes de violação de domicílio e
stalking,
a pena-base do recorrente foi fixada no patamar mínimo legal.

Já em relação ao crime de registro não autorizado da intimidade sexual, previsto no art. 216-B do CP, o nobre julgador
a quo,
valendo-se de fundamentação idônea, exasperou em 22 (vinte e dois) dias de detenção a pena-base do recorrente, diante da exacerbada culpabilidade uma vez que,
“além de registrar vídeo íntimo com conteúdo sexual do casal, sem o consentimento da vítima, o réu, na tentativa insistente de reaproximação com a ex-companheira, encaminhou a mídia para ela, constrangendo-a”
.

Como se vê, inexiste reparo a ser realizado no procedimento dosimétrico, sendo a pena ao réu fixada estabelecida em patamar proporcional e adequado à reprovabilidade do caso em questão.

Neste ponto, vale ressaltar que a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal

não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento em função da precariedade de sua situação econômica.

Ademais, considero proporcional e adequado o
quantum
de dias-multa fixado em desfavor do apelante, uma vez que em consonância à pena privativa de liberdade estabelecida.

Importa consignar que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir, ao juízo da execução, a revisão ou parcelamento da multa a si imposta, caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Por fim, quanto ao pleito de detração e consequente fixação do regime inicial aberto, passo a tecer as seguintes considerações.

Prevê o artigo 387, §2º do CPP, que
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Contudo, conforme bem fundamentado na r. sentença guerreada o regime inicial
SEMIABERTO
foi fixado na forma do art. 33, §3º do CP,
“
diante da existência de circunstâncias judiciais negativas e pela pluralidade de crimes praticados contra a mesma vítima, a denotar que o regime aberto não servirá para alcançar as finalidades da pena”.

Portanto, na hipótese, irrelevante a realização da detração para fins de fixação do regime prisional, já que o regime inicial mais gravoso não decorre puramente do
quantum
da pena aplicada, mas também da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Câmara Criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FIXADO NA FORMA DO ART. 33, §3º DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme no sentido de ser “inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)
2. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, posto que o regime inicial foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §3º do CP, não havendo que se falar em aplicação do instituto da detração. 3. Impetração não conhecida. (TJES, Habeas Corpus n° 5010108-04.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal; Data de Julgamento: 16/10/2023)

Por todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.